Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: CAUTELAR INOMINADA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA OFENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Ação Cautelar Inominada pela qual o Ministério Pública busca o restabelecimento da prisão preventiva do indiciado, pronunciado pela prática do crime de feminicídio tentado qualificado, nos termos do art. 121-A, §1o, inciso I, e §2o, incisos I e III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia cinge-se em verificar se é cabível o restabelecimento da prisão preventiva, anteriormente revogada em razão da mudança de endereço da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Evidenciada a gravidade concreta da conduta, consistente em agressão praticada no contexto de violência doméstica, na presença dos filhos menores da vítima, circunstância que revela especial reprovabilidade e periculosidade do agente.
5. A mudança de domicílio da vítima para localidade diversa não é suficiente para afastar o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da possibilidade de descumprimento de medidas protetivas por meios virtuais. Ademais, tal circunstância não descaracteriza a necessidade da custódia cautelar, que se mantém justificada para a garantia da ordem pública.
6. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos.
7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
8. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do acusado.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
9. Ação cautelar procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963519, 0754826-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1761629, 07397465620238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.